Tribunal: TJSP
Processo: 1502618-24.2019.8.26.0535
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-17
Data de publicação: 2020-05-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Roubo majorado pelo concurso de pessoas – Autoria e materialidade delitiva perfeitamente demonstradas – Prova robusta a admitir a condenação do acusado – Redução da pena-base para o patamar mínimo – Impossibilidade de redução da pena em razão da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça – Regime fixado com critério – Pedido de gratuidade judiciária – Competência do

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Roubo majorado pelo concurso de pessoas – Autoria e materialidade delitiva perfeitamente demonstradas – Prova robusta a admitir a condenação do acusado – Redução da pena-base para o patamar mínimo – Impossibilidade de redução da pena em razão da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça – Regime fixado com critério – Pedido de gratuidade judiciária – Competência do Juízo da Execução – Provimento da Corregedoria Geral de Justiça no 02/2013 – Recurso parcialmente provido sem alteração da pena.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000347493
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1502618-24.2019.8.26.0535, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante
KAIO FREITAS PAES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO
SALE JÚNIOR (Presidente), CLÁUDIO MARQUES E GILDA ALVES
BARBOSA DIODATTI.
São Paulo, 17 de maio de 2020.
RICARDO SALE JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502618-24.2019.8.26.0535 - Voto no 21.341
2
15a Câmara de Direito Criminal
Apelação no 1502618-24.2019.8.26.0535 Guarulhos
Apelante: Kaio Freitas Paes
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 21.341

APELAÇÃO CRIMINAL
Roubo majorado pelo concurso de
pessoas
Autoria e materialidade delitiva perfeitamente
demonstradas
Prova robusta a admitir a condenação do
acusado
Redução da pena-base para o patamar mínimo

Impossibilidade de redução da pena em razão da Súmula 231 do
Superior Tribunal de Justiça
Regime fixado com critério
Pedido de gratuidade judiciária
Competência do Juízo da
Execução
Provimento da Corregedoria Geral de Justiça no
02/2013 Recurso parcialmente provido sem alteração da pena.
Trata-se de recurso de apelação interposto
contra a r. sentença de fls. 82/84, cujo relatório se adota, que julgou
parcialmente procedente a ação penal para condenar KAIO FREITAS
PAES, devidamente qualificado nos autos do processo, como incurso
nas sanções do artigo 157, §2o, inciso II, do Código Penal, ao
cumprimento das penas de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de
reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 13
(treze) dias-multa, no mínimo valor legal.
Pretende a defesa, com a interposição do
presente recurso (fls. 92/104), a reforma da r. sentença recorrida,
objetivando a sua absolvição em razão da insuficiência probatória.
Subsidiariamente, requer a redução da pena-base para seu patamar
mínimo e a fixação de regime menos gravoso para início do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502618-24.2019.8.26.0535 - Voto no 21.341
3
cumprimento da pena privativa de liberdade. Ainda, requer o
afastamento da condenação em custas e despesas processuais,
tendo em vista se tratar de pessoa pobre na acepção jurídica do termo
e assistida da Defensoria Pública.
Regularmente processado o recurso interposto,
com o oferecimento das contrarrazões de fls. 111/118, vieram os
autos a esta Instância, tendo a Douta Procuradoria Geral de Justiça
opinado pelo desprovimento do recurso (fls. 127/131).
É o relatório.
O
recurso
interposto
merece
parcial
provimento.
O apelante foi denunciado como incurso no art.
157, § 2o, II e § 2o-A, I, do Código Penal, porque, no dia 28 de
setembro de 2019, por volta de 9h, na Avenida Santana do Mundaú,
100, Bonsucesso, na cidade e Comarca de Guarulhos, agindo em
concurso com indivíduo não identificado, subtraiu para ambos de
Paulo Roberto Vieira, mediante grave ameaça exercida com emprego
de arma de fogo, um aparelho de telefone celular e uma carteira,
contendo documentos pessoais e cartões bancários.
Segundo apurado, na data e local supracitados,
o apelante, junto com o outro indivíduo não identificado, abordou a
vítima afirmando estar armado e se apoderou dos bens. O ofendido,
então, acionou a Polícia Militar e passou as características dos
agentes, tendo os policiais se deparado com Kaio, que foi
reconhecido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502618-24.2019.8.26.0535 - Voto no 21.341
4
A materialidade do delito de roubo restou
demonstrada pelo auto de prisão em flagrante, pelo boletim de
ocorrência (fls. 02/05), pelo auto de reconhecimento de pessoa (fl.
10), bem como na prova oral coligida ao longo da instrução penal.
A autoria é igualmente certa.
Em sede de interrogatório na fase investigativa
(fl. 7), o réu optou pelo silêncio. Durante a audiência, em Juízo,
passou a negar envolvimento com o crime, aduzindo que tinha ido
com amigos a um “baile funk” e retornado de Uber. Ao voltar para
casa, foi abordado pelos policiais e conduzido à delegacia. Afirma que
a vítima se confundiu com outra pessoa (vide mídia).
A versão apresentada pelo apelante restou
isolada diante do conjunto probatório.
A vítima, Paulo Roberto Vieira, reconheceu o
réu no procedimento administrativo (fl. 10), oportunidade em que
contou que caminhava para o trabalho, quando dois indivíduos o
abordaram, tendo um deles segurado seu braço, e, com a mão na
cintura, afirmou estar armado, anunciando o roubo dizendo que,
acaso reagisse, lhe daria um tiro. Disse que o réu lhe revistou, pegou
sua carteira e celular e determinou que corresse sem olhar para trás,
o que foi obedecido. Acrescentou que, ao chegar em seu trabalho,
acionou a Polícia Militar, que, logo após, o informou sobre a detenção
de um dos indivíduos, o qual reconheceu “de pronto, sem qualquer
dúvida”. Afirma que seu celular e carteira não foram encontrados.
Não se desconhece o entendimento de que em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502618-24.2019.8.26.0535 - Voto no 21.341
5
casos de roubo, a palavra da vítima é de suma importância. Esse é o
posicionamento adotado por esta Colenda 15a Câmara Criminal e pelo
Egrégio Superior Tribunal de Justiça:
“E,
consoante
reiteradamente
tem
decidido
a
jurisprudência, em delitos de roubo, onde normalmente
estão presentes apenas os agentes ativo e passivo da
infração, a palavra da vítima é de fundamental
importância na solução da questão. Na medida em que
segura, coerente e sem desmentidos, o que cumpre é
aceitá-la sem restrições, eis que não teria o ofendido
razões para, levianamente, acusar um inocente”
(TJSP, Apelação no 0013200-41.2011.8.26.0050, 15a
Câmara Criminal, Rel. Des. Nelson Fonseca Junior, j.
em 24.07.2014);
"A palavra da vítima, nos crimes às ocultas, em
especial, tem relevância na formação da convicção do
Juiz sentenciante, dado o contato direto que trava com
o
agente
criminoso"
(STJ,
Habeas
Corpus
no
143.681/SP, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima,
Quinta Turma, j. em 15.06.2010).
As testemunhas, Ander Ricardo Cabral da Silva
e Anderson Alves dos Santos, policiais militares prestaram
depoimentos na fase investigativa e em juízo, em que afirmaram
terem sido acionados via COPOM a respeito do crime. Ato contínuo,
avistaram um indivíduo com as mesmas características passadas pela
vítima do roubo, inclusive vestimentas, o que motivou a abordagem.
Disseram que, levado à delegacia, o denunciado foi reconhecido pelo
ofendido.
Os depoimentos dos agentes públicos que
atenderam à ocorrência têm valor relevante e merecem total
credibilidade. A propósito:
“Os testemunhos de policiais destacados para a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502618-24.2019.8.26.0535 - Voto no 21.341
6
realização de repressão criminal devem ser aceitos
quando se prestam a dar conta da tarefa realizada,
inexistindo motivo para que sejam considerados
tendenciosos, sendo certo que somente podem ser
rechaçados se comprovado que houve falseamento da
verdade ou que estão em desconformidade com o
restante da prova” (TJSP Apelação no 1.364.617/5
Rel. Luiz Ganzerla).
“É assente nesta Corte o entendimento de que são
válidos os depoimentos dos policiais em juízo,
mormente
quando
submetidos
ao
necessário
contraditório e corroborados pelas demais provas
colhidas e pelas circunstâncias em que ocorreu o
delito. Incidência do enunciado 83 da Súmula desta
Corte (STJ - AgRg no Ag 158921/SP Relatora Ministra
Maria Thereza de Assis Moura Sexta Turma j.
10-5-2011)”.
Ante o conjunto probatório, conclui-se que há
provas suficientes que apontam o réu como autor do crime de roubo,
de forma que inafastável o r. decreto condenatório, não havendo
como acolher a tese de insuficiência probatória.
Feitas essas considerações e mantida a
condenação, passa-se à análise das penas.
Na primeira fase, verifica-se que a pena-base
foi exasperada em 1/6 (um sexto), justificando o Juízo a quo que: “O
réu não se limitou a ameaçar a vítima simulando porte de arma. Além
de exigir a entrega dos bens, se propôs a revistar o ofendido,
obrigando-o depois a correr sem olhar para trás, pois, do contrário,
seria alvejado. Tal conduta fez com que a vítima passasse por
momento de pânico além do necessário, o que justifica a majoração
da reprimenda na primeira fase, a qual fixo em 4 anos e 8 meses de
reclusão, e pagamento de 11 dias-multa, no piso”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502618-24.2019.8.26.0535 - Voto no 21.341
7
Neste ponto, certo é que a perda do patrimônio
e a ameaça, por constituírem consequência natural do crime do roubo.
No caso em concreto, não vislumbro conduta exacerbada do réu apta
a justificar uma majoração da pena.
No demais, a culpabilidade do réu mostrou-se
dentro do padrão dos delitos, ele não possui antecedentes criminais, e
não há informações desabonadoras de sua conduta social e
personalidade. As circunstâncias do crime não revelam fato
extraordinário que mereça valoração própria e as consequências do
crime não foram dignas de nota. A vítima, de modo algum, contribuiu
para a prática do crime.
Dessa feita, a pena-base deve reduzida para o
mínimo legal, qual seja, de 04 (quatro) anos de reclusão, e ao
pagamento de 10 (dez) dias-multa, no patamar mínimo.
Na segunda fase, presente a atenuante da
menoridade relativa. Contudo, deixa-se de aplicá-la em razão da
Súmula 231 do C. Superior Tribunal de Justiça: “A incidência da
circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo
do mínimo legal”.
Na terceira fase, em razão do concurso de
agentes, correta a majoração em 1/3 (um terço), resultando na pena
de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, bem como ao
pagamento de 13 (treze) dias-multa, no mínimo valor legal. Pena esta
que torno definitiva ante a ausência de demais causas de aumento ou
diminuição.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502618-24.2019.8.26.0535 - Voto no 21.341
8
Quanto ao regime inicial de cumprimento da
pena privativa de liberdade, de rigor a manutenção do fechado,
considerando, principalmente, a grave ameaça e violência perpetrada,
realizada em concurso de pessoas.
Nesse sentido, já decidiu esta Colenda 15a
Câmara Criminal:
“ROUBO SIMPLES. Sólidos demonstrativos de caráter
material e da autoria. Declaração da ofendida que é de
relevo e prevalece sobre a do réu, máxime porque em
conformidade
a
depoimento
de
policial
militar.
Condenação mantida. Pena corretamente dosada e
individualizada. Recurso improvido, portanto. (...) Visto
esse quantum de pena e sem olvido, ainda, à grave
ameaça perpetrada por esse agente contra a
supranominada
vítima,
correta,
ajustada
e
apropriada à reprovação e prevenção próprias a
imposição de regime semiaberto para o inicial
cumprimento dessa sanção carcerária. (Apelação
Criminal no 0001060-12.2015, Rel. Des. Encinas
Manfré, j. em 10/08/2017).
Vale mencionar que a quantidade de pena não
é um limitador da fixação do regime inicial de cumprimento da sanção
penal, uma vez que legislação estabelece apenas um parâmetro a ser
observado pelo Magistrado quando do proferimento da decisão. Por
conseguinte, havendo motivação idônea, é perfeitamente possível o
estabelecimento de regime diverso daquele correspondente à simples
análise do quantum de apenação.
Incabível a substituição da pena privativa de
liberdade por restritivas de direitos, uma vez que sequer
contemplados os requisitos objetivos que autorizariam a aplicação
dessa benesse (cf. incisos do artigo 44 do Código Penal).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502618-24.2019.8.26.0535 - Voto no 21.341
9
A respeito da gratuidade judiciária, na análise
do artigo 804, do Código de Processo Penal, em consonância à
aplicação supletiva com o disposto na legislação processual cível
(artigos 98 e seguintes do Código de Processo Civil), verifica-se que a
gratuidade da justiça não abrange as obrigações decorrentes das
custas processuais, cuja exigibilidade, contudo, poderá ficar suspensa
pelo prazo de 05 (cinco) anos, contados a partir do trânsito em julgado
da decisão final, sendo certo que, ao final do citado interregno,
subsistindo a situação de insuficiência de recursos por parte do ora
embargante, a referida obrigação será extinta.
Assim, o Juízo das Execuções Criminais detém
competência para verificar, com maior propriedade, a condição de
hipossuficiência econômica do condenado. A esse respeito:
“Sendo a condenação ao pagamento da taxa judiciária
decorrente de previsão da Constituição Federal, do
Código de Processo Penal e da Lei no 11.608/03, deve
ser imposta no momento da condenação penal,
cabendo ser diferida ao juízo da execução a análise
sobre
eventual
isenção decorrente da situação
financeira
do
condenado”
(Apelação
no
9138687-23.2008.8.26.0000, 15a Câmara de Direito
Criminal, Rel. Des. Jair Martins, j. em 26.05.2011).
Ainda sobre esse tema, de acordo com o
Provimento da Corregedoria Geral de Justiça no 02/2013, que
regulamenta a cobrança da taxa judiciária nas ações penais:
3.2 Nas ações penais, salvo aquelas de competência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502618-24.2019.8.26.0535 - Voto no 21.341
10
do Juizado Especial Criminal JECRIM, em primeiro
grau de jurisdição, bem como os casos em que
deferido os benefícios da assistência judiciária gratuita,
o recolhimento da taxa judiciária será feito da seguinte
forma:
a) nas ações penais, em geral, o valor equivalente a
100 (cem) UFESPs, será pago, a final, pelo réu, se
condenado; (...)
3.3 - A cobrança do valor a que alude a alínea “a”
do subitem anterior será efetuada pela Unidade
Judicial por onde tramitou o processo. Não havendo
o pagamento respectivo, expedir-se-á certidão de
dívida ativa. (grifo nosso).
Dessa feita, tendo em vista que a cobrança da
taxa judiciária é realizada pelo primeiro grau de jurisdição, onde
tramitou o processo, caberá a esta, ou ao Juízo das Execuções
Criminais, a apreciação da gratuidade judiciária.
Assim sendo, e nestes termos, dá-se parcial
provimento ao recurso, tão somente para readequar a pena-base do
réu, não havendo alteração no total apenado em razão da Súmula 231
do Superior Tribunal de Justiça, mantendo-se no mais, nos termos em
que proferida, a r. sentença de primeiro grau, por seus próprios e
jurídicos fundamentos.
Ricardo Sale Júnior
Desembargador Relator